Tribunal: TJES
Processo: 5000784-79.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-79.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: DJALMA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000784-79.2022.8.08.0014
Origem:
3º Juizado Cível de Colatina/ES
RECORRENTE
: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO
: DJALMA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. POSSUIDOR DA CARTEIRA DO PROGRAMA "PASSE LIVRE/DEFICIENTE"
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(3).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de obtenção gratuita de duas passagens perante a ré [ida e volta no trecho Colatina/ES X Montanha/ES], porquanto é possuidora da carteira do programa “Passe livre/deficiente”. Com efeito, a volta estava marcada para o dia 28.01.2022, mas, sem prévia comunicação, sustenta que a ré realizou o cancelamento unilateral da viagem sob a alegação de que a empresa não atingiu o número mínimo de passageiros. Aduz o autor que, para conseguir retornar no dia 28.01.2022, precisou comprar a passagem de volta no valor de R$ 92,46, na medida em que a ré, mesmo tendo ciência de que o autor é possuidor da carteira do programa “Passe livre/deficiente”, não disponibilizou o bilhete gratuitamente. Nestes termos, pugnou pela condenação da parte ré em danos materiais e morais. A pretensão autoral foi acolhida em parte, tendo o Juízo sentenciante condenado a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinou o ressarcimento do valor de R$ 184,92 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), já em dobro, a título de danos materiais pela passagem adquirida.

(4).
Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em especial quanto à falha na prestação do serviço, bem como pelo abalo emocional suportado pelo autor. Destaca-se a tal respeito os seguintes trechos da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Primeiramente, não vislumbro provas de que foram prestadas informações adequadas ao passageiro sobre o cancelamento da viagem, cuja passagem havia sido adquirida pelo autor com antecedência, violando o seu direito à informação (art. 6º, CDC). No mais, havia a necessidade de apresentar alternativas aos passageiros, como no caso ao autor, para se deslocar ao seu destino, uma vez que não deu causa ao cancelamento da viagem da qual iria usufruir gratuitamente. Ou seja, caberia à ré promover medidas que minimizassem os danos sofridos pelo passageiro que aguardava pelo embarque no horário contratado, mas não o fez [...]
. [...] o cancelamento da viagem, mormente quando se associado à desinformação aos usuários do transporte e à falta de medidas adequadas, paliativas do desconforto, representam causa eficiente de dano moral indenizável, o que se evidencia pela suscetibilidade do comum dos homens. Somado ao fato de que o autor foi obrigado a adquirir nova passagem por culpa exclusiva da ré que não disponibilizou a viagem contratada em ônibus convencional [...]”
.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.